Tribunal: TJES
Processo: 5001099-91.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001099-91.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIRLENE VENANCIO DA SILVA

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. PECÚLIO POR MORTE. CÔNJUGE SOBREVIVENTE NÃO SEPARADO. DESNECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO EXPRESSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança de pecúlio por morte ajuizada por Sirlene Venancio da Silva Barboza em face da Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS, com o objetivo de obter o pagamento do benefício securitário em razão do falecimento de seu esposo, Dario Wanderlei Barboza, ocorrido em 14 de maio de 2020. A autora sustenta ser beneficiária legal, conforme o regulamento do plano de previdência complementar. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo seu direito ao benefício. A PETROS interpôs apelação, alegando ausência de designação formal da autora como beneficiária, natureza securitária do pecúlio e inaplicabilidade da sucessão sem indicação expressa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cônjuge sobrevivente não separado judicialmente pode ser considerado beneficiário do pecúlio por morte mesmo sem designação expressa pelo participante; (ii) estabelecer se a ausência de designação expressa impede o reconhecimento do direito ao benefício com base nas classes previstas no regulamento interno da entidade de previdência complementar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regulamento do Plano PETROS, em seu artigo 40, inciso I, estabelece que o cônjuge não separado judicialmente ou de fato integra a Classe I de beneficiários, fazendo jus ao pecúlio por morte na ausência de beneficiário expressamente designado.

A autora comprovou documentalmente sua condição de cônjuge não separado do falecido, mediante apresentação da certidão de casamento e certidão de óbito, cumprindo integralmente o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

A inexistência de designação expressa não afasta o direito ao benefício quando houver beneficiário integrante da Classe I, conforme interpretação literal e sistemática do regulamento da entidade, que prevê hierarquia excludente entre as classes.

A alegação de que o pecúlio por morte não integra o patrimônio do participante e, portanto, não é transmissível, não se sustenta diante da previsão contratual que confere ao cônjuge sobrevivente o direito ao benefício por sua própria condição pessoal, independentemente de sucessão hereditária.

O Tema Repetitivo 907 do STJ não se aplica à espécie, por tratar da definição do regulamento aplicável para cálculo da renda mensal inicial de aposentadoria complementar, e não da sucessão do pecúlio por morte.

A jurisprudência do TJES e do STJ firmou entendimento de que o cônjuge sobrevivente tem legitimidade para receber o pecúlio por morte, mesmo na ausência de designação expressa, desde que cumpridos os requisitos objetivos previstos no regulamento.

Inexiste violação aos princípios do equilíbrio atuarial ou do pacto contratual, pois o benefício está condicionado à reserva matemática já constituída e aos critérios fixados no plano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cônjuge sobrevivente não separado judicialmente ou de fato integra a Classe I de beneficiários do plano de previdência complementar, fazendo jus ao pecúlio por morte independentemente de designação expressa.

A ausência de designação formal não impede o reconhecimento do direito ao benefício, desde que presentes os requisitos contratuais e comprovação documental da qualidade de beneficiário.

O Tema Repetitivo 907/STJ não se aplica às hipóteses de concessão de pecúlio por morte, cuja disciplina é regida por critérios distintos da aposentadoria complementar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, §11º; Regulamento do Plano PETROS, art. 40, I e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 0018043-22.2016.8.08.0035, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, j. 27.09.2021, pub. 15.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, Relator

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5001099-91.2023.8.08.0008

APELANTE
:

FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS

APELAD
O
:

SIRLENE VENANCIO DA SILVA BARBOZA

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Na origem, Sirlene Venancio da Silva Barboza ajuizou ação de cobrança de pecúlio por morte em face da Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS, pleiteando o recebimento da verba securitária decorrente do falecimento de seu esposo, Dario Wanderlei Barboza, ocorrido em 14 de maio de 2020, sob a alegação de ser beneficiária legal nos termos do regulamento da entidade fechada de previdência complementar.

A sentença, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco, julgou procedente a pretensão autoral, reconhecendo o direito da autora ao recebimento do pecúlio por morte, com base na demonstração da qualidade de cônjuge sobrevivente e na interpretação das cláusulas do regulamento do Plano PETROS.

Em sede recursal, a PETROS sustenta, em síntese, que o benefício de pecúlio por morte possui natureza securitária, não integrando o patrimônio jurídico do participante e, por conseguinte, não sendo transmissível aos herdeiros.

Alega que a verba somente é devida ao beneficiário designado, por escrito, pelo participante, nos moldes do regulamento do plano, inexistindo nos autos comprovação da designação da autora.

Aponta, ainda, que o direito à percepção do benefício está sujeito às regras vigentes no momento da implementação das condições de elegibilidade, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 907.

Pois bem. Em análise detida dos documentos acostados e fundamentos das partes, entendo que não assiste razão à apelante.

De início, cumpre salientar que o juízo
a quo
desenvolveu fundamentação técnica adequada, assentada na apreciação das provas constantes dos autos, especialmente a certidão de casamento e a certidão de óbito, as quais evidenciam, de forma inequívoca, que a autora detinha, ao tempo do falecimento do segurado, a condição de cônjuge não separado.

Em razão dessa condição, vislumbra-se que há o enquadramento da autora na Classe I de beneficiários prevista no artigo 40, inciso I, do Regulamento do Plano PETROS.

Art. 40 - Para os fins específicos da habilitação ao pecúlio por morte, serão consideradas as seguintes classes de Beneficiários do Participante:

I. o cônjuge,
desde que não divorciado, desquitado ou separado por sentença judicial, salvo, em qualquer desses casos, quando esteja recebendo pensão alimentícia; os filhos de qualquer condição, menores de 21 (vinte e um) anos ou inválidos; a companheira reconhecida nos termos do § 3º;

Nos t
ermos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, competia à parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Tal ônus foi plenamente satisfeito, uma vez que a prova documental carreada aos autos demonstra não apenas a existência do casamento, mas também a inexistência de separação judicial ou divórcio, o que legitima sua condição de beneficiária preferencial, consoante a literalidade do regulamento da entidade previdenciária.

A tentativa da PETROS de condicionar a habilitação da autora à apresentação de documentos vinculados à ex-esposa do falecido revela-se despropositada, notadamente diante do fato de que tais documentos encontram-se protegidos por segredo de justiça, o que inviabilizou seu acesso pela parte autora.

A exigência, além de desproporcional, contraria os princípios da razoabilidade e do devido processo legal.

No tocante à alegação de ausência de designação formal da autora como beneficiária, importa frisar que o regulamento da PETROS estabelece, de forma expressa, que, inexistindo beneficiário designado (Classe IV), prevalece a ordem de classes estabelecida, sendo a Classe I integrada pelo cônjuge não separado, os filhos menores ou inválidos e a companheira.

Ressalte-se, ainda, que a existência de uma classe exclui as subsequentes, conforme dispõe o §1º do artigo 40 do regulamento.

É dizer, uma vez presente beneficiário integrante da Classe I – como é o caso da autora –, a ausência de designação expressa não obsta o reconhecimento do direito ao pecúlio, sendo irrelevante, nesse cenário, a invocação do Tema 907/STJ, cujo conteúdo se refere à definição do regulamento aplicável para fins de cálculo da renda mensal inicial na aposentadoria complementar, matéria que, à evidência, não se confunde com a disciplina da sucessão do pecúlio por morte.

Dito isto, o fundamento jurídico da sentença encontra ressonância em reiterada jurisprudência deste Tribunal de Justiça, no sentido de que o cônjuge sobrevivente não separado de fato, judicialmente ou por divórcio, é legitimado à percepção do pecúlio por morte, sendo inaplicável, na espécie, a tese da inexistência de direito adquirido ao regime anterior, uma vez que não se está diante de hipótese de revisão de benefício ou de alteração de critério de cálculo, mas sim da verificação de cumprimento dos requisitos objetivos fixados contratualmente.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE . PETROS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO PARA A CONCESSÃO PERSEGUIDA, BASTANDO QUE ESSE SE ENQUADRE NO PERFIL NA LEGISLAÇÃO. CÔNJUGE BENEFICIÁRIA DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL . PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NO ÂMBITO DO STJ. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO. RECURSO IMPROVIDO. I. Comprovada a união estável/casamento, a viúva de participante de plano de previdência privada faz jus ao recebimento do benefício de pensão por morte, ainda que não tenha sido designada como beneficiária por ocasião da adesão ao respectivo plano. Precedentes. II. Não houve a criação de nova obrigação em desfavor a recorrente, tendo em vista que, se havia reserva matemática suficiente para pagar o benefício ao servidor falecido, também há para a sua esposa. III. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-ES - AC: 00180432220168080035, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 27/09/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2021)

Não procede, portanto, a tentativa da apelante de afastar o direito da autora com fundamento em tese genérica de equilíbrio atuarial ou natureza contratual da relação previdenciária, pois tais fundamentos não possuem o condão de elidir o cumprimento das condições específicas para a concessão do benefício.

À evidência, não havendo controvérsia quanto à qualidade da autora como cônjuge, impõe-se reconhecer que a decisão de primeiro grau encontra-se em plena conformidade com a regulamentação interna da PETROS e com os preceitos legais que regem a matéria.

Por conseguinte, não se vislumbra qualquer mácula na sentença recorrida, tampouco nulidade ou erro material que justifique sua reforma.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do improvimento, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15%, na forma do Art. 85, §11°, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.